Tribunal: TJDFT
Processo: 0700451-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROPOSITURA DE AÇÃO DURANTE O PLANTÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM O DOLO. A CONDUTA DO ADVOGADO QUE APENAS AGE COM ZELO E DILIGÊNCIA PARA RESGUARDAR OS INTERESSES DE SEU CLIENTE NÃO É PUNÍLVE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, ora recorrente, contra decisão do Juízo de Plantão que a condenou ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 80, inc. V, do Código de Processo Civil.
2. O juízo a quo entendeu que a multa era cabível por considerar que, não existindo dano irreparável ou de difícil reparação que exigisse o imediato provimento judicial, e tendo a parte autora gozado de tempo suficiente antes do início do plantão para propor a ação, a propositura da causa durante o plantão judicial constituiria verdadeira tentativa de burla ao princípio do juiz natural, lesando a boa-fé processual imposta a todos os participantes do feito. Em suas razões recursais, a recorrente alega não ter incidido em nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé prevista no CPC, pelo que defende ter sido descabida a condenação.
3. Não existindo elementos que denotem o dolo da parte autora além da própria propositura da ação considerada descabida pelo juízo de origem, resta evidente que a conduta do patrono da agravante não caracteriza ilícito processual, porquanto apenas agiu com zelo e diligência para resguardar os interesses de seu cliente, buscando uma prestação jurisdicional mais célere, não sendo possível considerar que seu comportamento se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão vergastada e afastar a multa por litigância de má-fé aplicada à agravante.